Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723334-16.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA RECORRIDO: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice”, e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.210, §2o, 1.196, 1.228, e 1.267, todos do Código Civil, e 300 do CPC, sob o argumento de que a retenção de veículo por terceiros, sem o devido amparo legal ou contratual constitui esbulho possessório. Assevera que não existindo a posse legítima, mas apenas a detenção do bem, cabe ao proprietário o direito de recuperação. Afirma que é proprietário registrado do veículo, o que lhe confere o direito de posse plena, e a retenção indevida pelos recorridos, sem causa justa e contra a vontade do recorrente, configura esbulho possessório, sendo legítima a medida de reintegração. Acrescenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a retenção indevida de veículo não configura posse legítima, mas detenção precária, suscetível de proteção possessória. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência pela idade avançada do recorrente e pela importância do veículo para seu deslocamento a consultas médicas e outras atividades essenciais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a prioridade de tramitação, a intervenção do Ministério Público, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.210, §2o, 1.196, 1.228, e 1.267, todos do Código Civil, e 300 do CPC. Isso porque, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: Prossigo aduzindo, nessa assentada, que a medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. No presente caso, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. Por sua vez, o autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. Posta a questão nestes termos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar possessória (Id 63964381) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à apontada transgressão ao artigo 1.022 do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de intervenção do Ministério Público, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. No que diz respeito ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023